Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013256-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 087.643.331-08 (APELADO), JOAO VITOR BRITO - CPF: 061.904.881-61 (APELADO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 015.724.421-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMARA DOS SANTOS DE ARRUDA - CPF: 072.132.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER ARRUDA LIMA - CPF: 062.214.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA/ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO REGIME ABERTO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA, REVISÃO DA PENA APLICADA E DO REGIME PRISIONAL - PRIMEIRO APELADO -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE O PRIMEIRO E SEGUNDO APELADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - SEGUNDO APELADO - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDA - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
PER RELATIONEM
-
SENTENÇA MANTIDA
-

JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

“[...] não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria e materialidade do crime de Associação para Tráfico de Drogas [...] e do crime de Tráfico de Drogas [...] mostrando-se imperiosa a absolvição dos acusados, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

[...] O magistrado sentenciante reconheceu o citado “privilégio” e o aplicou na fração máxima de 2/3, lastreando o seu decisum através dos elementos de convicção produzidos nos autos, considerando as circunstâncias do caso, visto que apelado [...] é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica as atividades criminosas ou integra organização criminosa e em razão da pequena quantidade drogas apreendidas, sendo impositiva a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 [...]”
(Procuradoria Geral de Justiça - Parecer no 005186-010/2022)

“Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, perene, estável e organizado entre os indivíduos.”
(TJMT, AP n° 1000393-23.2022.8.11)

“
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia in dubio pro reo.”
(TJMT, AP no 1017619-02.2021.8.11.0003)

“Se o agente é primário e inexistindo nos autos elementos capazes de apontar sua dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa, imperativo que se mantenha a aplicação da causa de diminuição denominada ‘tráfico privilegiado’ (art. 33, §4°, Lei 11.343/06).”
(TJMT, AP no 1027897-62.2021.8.11.0003)

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013256-35.2022.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JOÃO VITOR BRITO

CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe n° 1013256-35.2022.8.11.0003), que condenou CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, bem como o absolveu por associação para o tráfico; e
absolveu JOÃO VITOR BRITO por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico, em concurso material - art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -
(fls. 410 - ID 200155274).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para a condenação; 2)
“os apelados estavam em dedicação à atividade criminosa”
, razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado seria inaplicável; 3)
“o regime prisional semiaberto deve ser estabelecido para o início do cumprimento quando o réu, não reincidente, venha ser condenado a pena superior a 4 (quatro) anos”
.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados
“afastando-se o tráfico privilegiado [...] procedendo-se, por conseguinte, a revisão da pena aplicada e do regime prisional”
(ID 200155316).

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (ID 200155320).

A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. –1) Pleito pela reforma do decisum para que sejam condenados os apelados Christyan e João nos exatos termos da exordial acusatória, como incursos nas penas do art. 33 “caput” e art. 35 “caput” ambos da Lei n°. 11.343/06, posto que estariam comprovadas a autoria e materialidade da prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas que lhes fora imputado. – Inadmissibilidade – In casu, verificase que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria e materialidade do crime de Associação para Tráfico de Drogas pelos acusados Christyan e João e do crime de Tráfico de Drogas pelo acusado João, mostrando-se imperiosa a absolvição dos acusados, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo, como fora realizado pela juíza de piso. – 2) Pretendido decote da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06 em relação apelado Christyan. – Improcedente – No caso posto em mesa para julgamento, o magistrado sentenciante reconheceu o citado “privilégio” e o aplicou na fração máxima de 2/3, lastreando o seu decisum através dos elementos de convicção produzidos nos autos, considerando as circunstâncias do caso, visto que apelado Christyan é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica as atividades criminosas ou integra organização criminosa e em razão da pequena quantidade drogas apreendidas, sendo impositiva a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 como fora procedido pela magistrada de piso. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 202030651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 10/05/2022, por volta das 09h30min, na residência situada na Rua Franciele de Moraes, Bairro Residencial Magnólia, nesta cidade, os denunciados CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e JOAO VITOR BRITO, envolvendo o adolescente EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA (17 anos), foram presos em flagrante delito por manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 0,97 g (noventa e sete centigramas), e 04 (quatro) porções, pesando 12,00 g (doze gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (02 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, as demais (04 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 02/05, ID 86462132.

[...] Adequando-se a conduta de CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e JOAO VITOR BRITO ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI (envolver adolescente), e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 200155161).

O Juízo singular, ao proferir sentença oral, reconheceu a responsabilidade penal de CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, bem como absolveu JOÃO VITOR BRITO das imputações, nos seguintes termos:

“[...] À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. De igual modo, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA QUANTO AO ACUSADO JOÃO VITOR BRITO, qualificado nos autos, ABSOLVENDO ESTE ACUSADO DE TODAS AS ATRIBUIÇÕES NA DENÚNCIA E AMBOS OS RÉUS DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...] DO RÉU CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA

[...] fixo a pena final para esse crime em 01 (um) ano e 11 (onze) meses 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID 200155274)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 27 - ID 200154177) e Laudo Pericial Preliminar (fls. 51 - ID 200154188), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Rogerio Sabeh de Castro, investigador de polícia (fls. 19 - ID 200154174), Alezandro Pereira da Silva, investigador de polícia (fls. 24 - ID 200154176), Wender Arruda Lima, informante (fls. 29 - ID 200154178), Claudimara dos Santos de Arruda, informante (fls. 33 - ID 200154180), Eduardo Gabriel Moreira de Souza, informante (fls. 37 - ID 200154182), CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, segundo apelado (fls. 43 - ID 200154185). O primeiro apelado JOÃO VITOR BRITO não foi localizado (fls. 71 - ID 200154198).

Em Juízo, foram ouvidos Rogerio Sabeh de Castro, testemunha, Alezandro Pereira da Silva, testemunha, e os interrogados apelados CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e JOÃO VITOR BRITO (Relatório de mídias - ID 200155272).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria Geral de Justiça,
per relationem
, como fundamento para manter a decisão do Juízo singular, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] a autoria do crime de Tráfico de Drogas imputado ao apelado João, não restou comprovada nos autos, posto que não fora produzida prova suficiente que indique que o acusado praticava a mercancia de drogas, visto que os entorpecentes eram de propriedade e foram apreendidos em posse do apelado Christyan, o qual durante toda persecução penal, inclusive durante o seu interrogatório em juízo (Id n°200155272-Pág. 01-Relatório de Mídias Digitais), assumiu ser o proprietário das drogas e informou que o acusado João desconhecia a sua existência.

[...] Desta forma, verifica-se que não existem provas suficientes para condenar o apelado João, pela prática do crime de Tráfico de Drogas que lhe fora imputado na exordial, em razão de não restar comprovada autoria delitiva, o que justifica a sua absolvição com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio do in dubio pro reo, como fora procedido pela magistrada de piso.

[...] em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, trata-se de crime formal, portanto, não há materialidade por corpo de delito, a consumação se efetiva com a associação de duas ou mais pessoas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não o crime de tráfico.

[...] verifica-se que não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia, no tocante a autoria e materialidade do crime de Associação para Tráfico de Drogas pelos acusados Christyan e João e do crime de Tráfico de Drogas pelo acusado João, mostrando-se imperiosa a absolvição dos acusados, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

[...] O magistrado sentenciante reconheceu o citado “privilégio” e o aplicou na fração máxima de 2/3, lastreando o seu decisum através dos elementos de convicção produzidos nos autos, considerando as circunstâncias do caso, visto que apelado Christyan é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica as atividades criminosas ou integra organização criminosa e em razão da pequena quantidade drogas apreendidas, sendo impositiva a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 [...]

[...] não há em que se cogitar o afastamento da causa minorante especial de pena do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, como pretendido pelo parquet, devendo ser mantido o privilégio aplicado na fração máxima de 2/3 para reduzir a pena imposta ao apelado Christyan [...]”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 202030651).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, perene, estável e organizado entre os indivíduos.”
(AP n° 1000393-23.2022.8.11.0108 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 30.5.2023)

“
Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia in dubio pro reo.”
(AP no 1017619-02.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 7.11.2023)

“Se o agente é primário e inexistindo nos autos elementos capazes de apontar sua dedicação a atividades ilícitas ou participação em organização criminosa, imperativo que se mantenha a aplicação da causa de diminuição denominada ‘tráfico privilegiado’ (art. 33, §4°, Lei 11.343/06).”
(AP no 1027897-62.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.03.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024